Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS. REJEITADA. DISTRITO FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO ADMITIDO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO De Especialista em Assistência Social na Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. IMPUGNAÇÃO DO gabarito. prova de conhecimentos gerais. discussão sobre a apreciação de legalidade DE questões da prova objetiva. LIMITAÇÃO DA intervenção judicial. matéria relacionada à interpretação da questão proposta pela Banca Examinadora. mérito do ato impugnado. OBSERVÂNCIA À INTERDISCIPLINARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A organizadora do certame atua por delegação, como prestadora de serviço contratada pelo Poder Público, para realizar o processo seletivo, sem poderes para homologar o resultado, cuja competência recai sobre o Secretário de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Distrito Federal admitido como litisconsorte.
2. A controvérsia consiste na discussão sobre a apreciação de legalidade das questões da prova objetiva, bem como da intervenção judicial em relação a reconhecer, ou não, os alegados vícios.
3. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09.
4. A matéria relacionada à interpretação da questão proposta pela Banca Examinadora envolve conhecimentos técnicos acerca do assunto, razão pela qual não compete ao judiciário tal análise, sob pena de se admitir incursão ao mérito do ato impugnado, em verdadeira substituição ao órgão encarregado em elaborar e corrigir as provas aplicada.
5. Encontrando-se o tema das questões impugnadas expressamente previsto no edital, inexiste óbice para elaboração de um conteúdo interdisciplinar, que demanda interpretação sistemática própria, exigida para aferição de conhecimento no cargo em questão.
6. Segurança denegada.